Tribunal: TJMT
Processo: 0024806-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024806-08.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATIELY EVELYN GONZAGA CARDOSO - CPF: 044.434.321-08 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 327.959.201-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), JOAO FELIX DIAS - CPF: 325.799.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSA INDEVIDA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO URGENTE DE GESTANTE COM FUNDAMENTO EM CARÊNCIA CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO – PRECEDENTES PACÍFICOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Se na guia de solicitação médica consta de forma expressa que a internação hospitalar é em caráter urgente, a recusa da operadora de plano de saúde, ao pretexto de carência contratual, constitui falha na prestação do serviço, que acarreta o dever de indenizar, pois o dano moral, nestes casos, é presumido.

2- O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese concreta, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda dimensão com o dano experimentado (frustração pela negativa de cobertura de internação urgente), bem como com a situação financeira das partes (comerciária e operadora de plano de saúde).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0024806-08.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão de Id. 59346492, em que conheci parcialmente do Recurso de Apelação por ela interposto e, na parte conhecida, neguei provimento.

Em suas razões a Recorrente alega que, diferente do que consta na decisão unipessoal, o caso não versa sobre urgência e emergência.

Assim, sustenta que inexiste ato ilícito capaz de acarretar a procedência do pleito indenizatório. Aduz que, mesmo se o entendimento deste colegiado for ao contrário, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de prestigiar alguns critérios norteadores da quantificação dos danos morais, os quais não foram atendidos por esta julgadora.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, conforme se extrai da certidão de Id. 67078962.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão unipessoal que deu azo à interposição deste Recurso está assim redigida,
verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Erro Médico e Hospitalar, ajuizada por
Katiely Evelyn Gonzaga Cardoso.

Ao manejar a Ação,
no que tange à Apelante
, a Recorrida afirmou que durante a gestação, foi solicitada internação de urgência/emergência; contudo, o pedido fora negado, o que a levou a Apelada a buscar atendimento urgente no Hospital Geral Universitário, onde foi realizado o procedimento de retirada do feto.

Ao apreciar o pedido em relação à Recorrente, a Julgadora consignou que é incontroverso que o caso tratava de urgência/emergência, posto que o médico solicitante da guia de internação expressamente assim consignou.

Nessa esteira, considerando que a Lei não permite a recusa por carência contratual e que a jurisprudência também é uníssona neste sentido, firmou convicção de que a recusa da internação constituiu em ato ilícito, ainda que não tenha implicado no óbito do feto.

Logo, condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como a arcar com os honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, a Apelante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Argumenta que, “por sua constituição legal, é vedada a escolher, eleger ou selecionar o médico cooperado em razao de suas habilidades profissionais, não incidindo a culpa in elegendo se um dos seus cooperados não exerceu a medicina nos moldes esperados. Por corolário lógico, não há que se falar na sua responsabilidade direta, indireta, subsidiária ou solidaria pelos fatos alegados pela Recorrida, mormente ante a flagrante inexistência do pretenso dano decorrente de conduta da Unimed Cuiabá.”

Aduz que a pretensão da Recorrida deveria ser direcionada apenas aos médicos que supostamente praticaram o ato ilícito motivador da reparação.

Sustenta que “se o nexo de causalidade de um dano sofrido pelo beneficiário de plano de saúde disser respeito, por exemplo, a problema relacionado a alguma negativa indevida, estar-se-ia diante da responsabilidade objetiva da operadora; se por outro lado, o nexo for decorrente de falha na atividade médica, a responsabilidade deve ser afastada, por absoluta ilegitimidade passiva.”

Assevera que caso a sentença seja mantida, estará admitindo que a Unimed Cuiabá responde objetivamente pelo ato médico.

No seu entender, a sentença negou vigência ao artigo 265 do Código Civil, porque não há falar em solidariedade entre a Apelante e os médicos.

Em relação ao mérito, a Apelante alega que não praticou qualquer ato ilícito, haja vista que a negativa se deu em estrito cumprimento do contrato, vez que a Recorrida estava em período de carência contratual e, de conseguinte, pede seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória, sob a tese de que foi fixada em quantia desarrazoada.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id 59096468).

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Conforme se sabe, o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Também é cediço que o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, em que autoriza o relator julgar recursos de forma monocrática quando há entendimento dominante acerca do tema.

Na hipótese, no que tange à alegada ilegitimidade passiva, da leitura das razões expostas no recurso, observa-se que não comporta conhecimento, já que totalmente dissociadas do dos fundamentos da sentença.

Com efeito, na decisão invectivada está bem definido que a responsabilidade da Recorrente não ressai de erro médico ou do óbito do feto, e sim da negativa da internação solicitada em caráter de urgência e emergência.

Ou seja, em momento algum foi afirmado pela Julgadora a quo que a Recorrente responde solidariamente com os médicos em virtude de erro por eles cometidos.

Assim,
a prefacial não comporta conhecimento
, porque evidente que as teses expostas não têm qualquer relação com a exposição dos fatos narrados pela Apelada na exordial da demanda,
em relação à operadora de plano de saúde Apelante
e muito menos com o que foi decidido pelo Juízo a quo.

No que se refere ao mérito, a jurisprudência da Corte Superior é PACÍFICA no sentido de que “é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência [...].” (AgInt no AREsp 1573989/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

Tal entendimento prevalece, inclusive, em relação a partos de urgência/emergência, quando não decorrido o período de carência de 300 (trezentos) dias exigidos pelos planos de saúde. Neste sentido, o aresto proferido AgInt no REsp 1869858/DF, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/06/2020, dentre outros.

Desta Corte, oportuna transcrição de aresto de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, cuja ementa está assim redigida:

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PARTO CESÁREA) – CARÊNCIA CONTRATUAL – REGRA EXCEPCIONADA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA
– ATO ILÍCITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. II - Da análise dos documentos carreados aos Autos restou claramente evidenciado que o procedimento cirúrgico (parto cesárea), solicitado pela autora, ora apelada, se tratava de uma situação de emergência e urgência. III – Evidenciado que a ré, ora apelante, não havia razão para exigir da autora, ora apelada, a observância do prazo de carência para a realização do procedimento cirúrgico solicitado, eis que se tratava de situação de emergência e urgência, é evidente que, ao negar a cobertura do procedimento, praticou ato ilícito. IV - Comprovado o ato ilícito perpetrado pela ré, ora apelante, não resta dúvida que a autora, ora apelada, faz jus a reparação por dano moral, uma vez que a injustificada recusa para a cobertura do procedimento cirúrgico (parto cesárea), realizado somente após decisão judicial, lhe causou angustia e frustação. [...]. (N.U 1035879-52.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019).

Os demais Tribunais pátrios não destoam do entendimento, que é uníssono. A título de exemplo, transcrevo julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Distrito Federal e Territórios, verbis:

PLANOS DE SAÚDE. TRABALHO DE PARTO. CONFIGURADA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DO PLANO. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO QUE SE ENQUADRA COMO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DIANTE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS DA PACIENTE. REDUÇÃO DA CARÊNCIA PARA 24 HORAS. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008717704 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 31/10/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2019).

Plano de saúde – Indenizatória – Procedência – Adequação – Autora que busca cobertura com os gastos de seu parto – Alegação de existência de carência não cumprida – Situação de urgência e emergência que afasta a carência – Aplicação dos artigos 12, inciso V, alínea c e 35-C da Lei no 9.656/98 – Recusa abusiva – Ocorrência de danos morais – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10369111620188260114 SP 1036911-16.2018.8.26.0114, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 28/02/2020, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020).

CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA PARA COBERTURA DE PARTO PREMATURO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em virtude da celebração de contrato de plano de saúde, as partes se submetem tanto às normas insertas Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto ao Código de Defesa do consumidor (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Súmula 608 do STJ. 2. Comprovou-se nos autos, mediante relatório e guia de solicitação de tratamento, que a consumidora necessitava de tratamento sistêmico com urgência, hipótese em que não há que se falar em observância do período de carência se comprovado nos autos que a solicitação do médico demandava prontidão, diante da urgência relatada. Aplicação do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98. 3. De acordo com a Súmula 597/STJ), ?a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação?. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07060769720188070001 DF 0706076-97.2018.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, é inconteste que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações de partos urgentes ou emergenciais graves e a recusa indevida acarreta danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica da mãe.

Aliás, no que tange aos danos morais, o STJ tem firme o entendimento de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.
No entanto
, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis
”. (AgInt no AREsp 1661348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). (sem grifos no original)

No mesmo sentido:

[...] "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR, E, DE PLANO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1804520/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).

Esta Corte Estadual não destoa do posicionamento do STJ e, para ilustrar, transcrevo recente julgado da Segunda Câmara Cível, de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, na parte em que aqui interessa, verbis:

[...] Para configurar dano moral a extrapolar os umbrais dos meros aborrecimentos, tornando-se, portanto, indenizável,
mister que, ou o procedimento negado seja de urgência ou emergência – colocando o beneficiário um uma clara situação de aflição desumana presumida
–, ou que fique demonstrado a evidente abusividade da recusa que não dependa de qualquer interpretação quanto à obrigatoriedade da cobertura.- (N.U 0008623-75.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020). (sem grifos no original)

Ou seja, “a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido”. (N.U 1008318-73.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Na hipótese, tendo em vista que está
suficientemente demonstrada
nos autos a
urgência/emergência na realização da internação
, conforme a guia de solicitação médica (Id. 59093247 – Pág. 5), não há como acolher as teses da Unimed Cuiabá.

A urgência/emergência verificada no caso concreto afasta a justificativa apresentada pela operadora de plano de saúde porque, conforme já exposto, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva prestação de saúde nestas hipóteses e, sim, acarreta o dano moral presumido
.

Portanto, não há como afastar a obrigação de indenizar.

No que se refere à quantia fixada para a indenização, a Unimed Cuiabá pugna pela redução do valor arbitrado.

Sabe-se que ao decidir a lide, o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização; ao mesmo tempo, não se pode olvidar que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido.

Após essas ponderações, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda dimensão com o dano experimentado (frustração pela negativa de cobertura de internação urgente), bem como com a situação financeira das partes (comerciária e operadora de plano de saúde).

Logo, mantenho o valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aliás, o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em situações semelhantes mantém o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais. 2.
A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos, hipótese que configura o dever de pagar indenização por danos morais
. 3. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o
valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos
. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp 1709670/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto,
nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. 2.
A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. 3.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral não se mostra excessivo, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto
. 4. A interposição de quatro recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento dos recursos interpostos após o primeiro, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 5. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1432505/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016). (sem grifos no original)

Assim, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compensa o constrangimento suportado pela Apelada decorrente negativa de autorização para a internação, bem como serve de medida educativa para a operadora de plano de saúde.

Diante do exposto, com fulcro no Verbete 568 da Súmula do STJ e em consonância com a jurisprudência pacífica quanto ao tema,
conheço parcialmente do Apelo e na parte conhecida, nego provimento ao Recurso
, mantendo incólume a sentença invectivada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido pela legislação processual civil.

[...]

Conforme relatado, a Agravante alega que, diferente do que consta na decisão unipessoal, o caso não versa sobre urgência e emergência.

Assim, sustenta que inexiste ato ilícito capaz de acarretar a procedência do pleito indenizatório.

A insurgência não comporta maiores elucidações, pois na guia de solicitação médica (Id. 59093247 – Pág. 5), consta de forma expressa que a solicitação de internação hospitalar se deu em caráter urgente. Logo, a recusa, sob o pretexto de carência contratual constitui falha na prestação do serviço, que acarreta o dever de indenizar.

No que tange ao argumento da Agravante de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de prestigiar alguns critérios norteadores da quantificação dos danos morais, os quais não foram atendidos por esta julgadora, basta a leitura das razões expostas na decisão monocrática e dos arestos oriundos do STJ e ali transcritos, para constatar que todos os requisitos orientadores da Corte Superior foram devidamente sopesados e aplicados ao caso concreto.

Portanto, sem maiores dilações,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020